Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 1.1. O agravante requer: a) a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, no RENAJUD e INFOJUD em nome do executado; e b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 27.561,39. Depreende-se dos autos de origem que ainda não foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente ainda não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.2. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.3. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.5. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 2.7. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.8. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.9. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em novembro de 2022, no qual ainda não foram deferidas as medidas necessárias a se verificar a existência de bens penhoráveis. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD, e INFOJUD.
4. Recurso provido.